Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-69.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
*Ação Anulatória – Pretensão de reconhecimento de nulidade de sentença homologatória de acordo celebrado em ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelado em face da apelante – Vício de vontade não evidenciado – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos

Ementa:
*Ação Anulatória – Pretensão de reconhecimento de nulidade de sentença homologatória de acordo celebrado em ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelado em face da apelante – Vício de vontade não evidenciado – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*